Tribunal: TJDFT
Processo: 0717413-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). RECURSO DA DEFESA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO REDUTORA. ADEQUAÇÃO. PENA REDIMENSIONADA. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06. NATUREZA OBJETIVA. INCIDÊNCIA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Carece o réu de interesse recursal quanto ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, quando esse benefício já foi deferido em sentença.
2. Depoimentos prestados por agentes policiais que identificaram a ocorrência de situação de suspeita delituosa na localidade têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
3. A sistemática material dos fatos narrados, consolidada pelo depoimento dos policiais envolvidos e do usuário, evidencia a ação delitiva direcionada ao tráfico de drogas, mostrando-se os elementos de prova produzidos convergentes, coesos e hábeis a embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
4. Prescindível o reconhecimento pessoal previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal se dos demais elementos coligidos aos autos é possível confirmar a autoria delitiva.
5. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, em sede de julgamento de recurso repetitivo, entendimento segundo o qual é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do artigo 33, §4.o, da Lei n. 11.343/06. (Tema n. 1139. REsp n. 1.977.180/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022).
7. Sob o mesmo raciocínio, aplicar fração inferior de redução da pena no tráfico privilegiado sob o fundamento de que o réu responde a outras ações penais, sem condenação com trânsito em julgado, constitui afronta ao princípio da presunção de inocência.
8. Constado que o crime de tráfico de drogas fora cometido nos locais e nas imediações mencionadas no inciso III do art. 40, da Lei de Drogas, torna-se cabível a referida causa de aumento de pena, uma vez que a análise é realizada em abstrato, sendo irrelevante se efetivamente proporcionou maior vantagem ou benefício para o acusado na difusão ilícita.
9. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, parcialmente provida.